Tribunal: TJMT
Processo: 1023250-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023250-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IZAIAS CONCEICAO DE ALENCAR - CPF: 975.401.962-20 (AGRAVADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO –
VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo e o prazo para atendimento deve ser majorado se o estabelecido for exíguo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023250-62.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou que “
a instituição financeira promova a restituição do automotor ao requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que majoro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como incorrer nas penas legais pelo descumprimento de ordem judicial
”.

O agravante alega que a multa é exorbitante e não foi aplicada com razoabilidade e proporcionalidade.

Diz que tentou devolver o automóvel ao agravado, contudo ele se recusou a recebe-lo exigindo prévia avaliação pelo oficial de justiça.

Assegura que não houve descumprimento da determinação, sendo impedido pelo próprio agravado.

Pontua que o prazo para o cumprimento é exíguo para que consiga realizar a baixa do gravame.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 184534655).

Contraminuta no ID. 188592659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante pede a exclusão da pena pecuniária ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade dessa pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC). A quantia deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a licitude da contratação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo, e o prazo para atendimento deve ser mantido se o estabelecido for proporcional e razoável.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1011844-44.2023.8.11.0000, julgamento em: 06-07-2023)

No caso concreto, o juízo de origem determinou a restituição do veículo no prazo de 24 horas sob pena de multa diária de R$500,00 (ID. 127568476 – Pje 1° grau).

O oficial de justiça certificou nos autos que
“não foi possível proceder com a Restituição do veículo mencionado, em virtude de ter sido informada pelo Depositário Sr. Jackson Leandro de Barros que o veículo não encontra em seu poder, não sabendo informar o atual endereço, uma vez que a "autora Banco Bradesco levou para outra cidade"
.

Pelo descumprimento da determinação a multa foi majorada para R$ 5.000,00, no entanto, esse valor é excessivo neste caso e deve ser reduzido para R$700,00 limitada a R$50.000,00.

Em relação ao prazo, no
decisum
foi determinado o cumprimento em 48 horas, o que é insuficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA HÁ QUASE 1 (UM) ANO – RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há quase 1 (um) ano, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II – Verificada a desproporcionalidade do valor da multa majorada, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), necessária a sua redução para R$700,00 (setecentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil), de modo a não desnaturar a sua natureza coercitiva e não incorrer em enriquecimento indevido.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AI 1023469-12.2022.8.11.0000, julgamento em: 17-02-2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa diária para
R$700,00
, limitados a R$50.000,00 e fixar o período de 05 dias para o atendimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023